Tribunal: TJPA
Processo: 0827822-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827822-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VALESCA VAREJAO GOBBI SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0827822-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG40399-A

AGRAVADO: VALESCA VAREJAO GOBBI SOUZA

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS INDICADAS POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO FORA DO AMBIENTE CLÍNICO. ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação ajuizada por E. V. G. S., representada por sua genitora, VALESCA VAREJÃO GOBBI DE SOUZA, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar destinado à paciente portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos do laudo médico apresentado. A agravante sustenta ausência de probabilidade do direito, inadequação da carga horária prescrita, inexistência de cobertura contratual para equoterapia e atividade física adaptada e impossibilidade de custeio de tratamento fora do ambiente clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a operadora de plano de saúde possui obrigação de custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente para paciente portadora de Transtorno do Espectro Autista; e estabelecer se o dever de cobertura se estende ao acompanhamento terapêutico e psicológico realizado fora do ambiente clínico, especialmente em ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS assegura aos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento o direito à cobertura do método ou técnica indicada pelo médico assistente, sem limitação de sessões.

O plano de saúde não pode interferir na escolha do método terapêutico prescrito pelo profissional responsável pelo acompanhamento clínico do paciente.

Os tratamentos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia possuem cobertura contratual e devem ser custeados conforme prescrição médica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista, inclusive métodos terapêuticos complementares, quando prescritos pelo médico assistente.

O acompanhamento psicológico em ambiente escolar e tratamentos realizados fora do ambiente clínico possuem natureza predominantemente educacional e extrapolam a finalidade assistencial típica do contrato de plano de saúde.

O custeio de terapias realizadas fora do ambiente clínico, inclusive acompanhamento terapêutico escolar, não se insere no âmbito obrigatório de cobertura contratual da operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente para paciente portador de Transtorno do Espectro Autista, inclusive sem limitação de sessões.

O plano de saúde não pode interferir na escolha do método terapêutico indicado pelo profissional responsável pelo tratamento do paciente.

O acompanhamento terapêutico e psicológico realizado fora do ambiente clínico, especialmente em ambiente escolar, possui natureza educacional e não integra a cobertura obrigatória do contrato de assistência à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º, incluído pela RN nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; TJSP, AI nº 2280264-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2023; TJSP, AI nº 2043292-98.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e DAR PARCIAL ROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela no processo de nº 0894394-95.2025.8.14.0301, em trâmite na 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proposto por E. V. G S., representada por sua genitora, VALESCA VAREJÃO GOBBI DE SOUZA.

A decisão recorrida deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar da parte autora, nos termos do laudo médico, preferencialmente na clínica Neurointense, ou, na sua impossibilidade, em clínica particular apta, mediante reembolso integral.

Em suas razões (ID 32780571), a agravante sustenta, em síntese: a ausência de probabilidade do direito, apontando inconsistências no laudo médico que embasou a decisão, inclusive a inexistência de especialidade médica registrada da profissional que subscreveu a prescrição, bem como indícios de conflito de interesses, pois a genitora da agravada teria vínculo societário com a clínica indicada; a carga horária terapêutica prescrita (59h/semana) seria desproporcional para uma criança em idade escolar, comprometendo outras atividades essenciais como educação e convivência familiar; a equoterapia e a atividade física adaptada, indicadas no plano terapêutico, não teriam cobertura contratual e não constam no rol da ANS, sendo, portanto, indevidas sob a ótica legal e contratual; a ausência de comprovação técnica da superioridade dos métodos prescritos sobre os tratamentos já ofertados pelo plano, invocando, nesse ponto, os Enunciados do CNJ, o Parecer Técnico nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS e jurisprudência do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

Em análise ao pleito, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo no tocante ao tratamento fora do ambiente clínico, nos termos da decisão de ID 32858852.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 33840325.

Em petição de ID 35315974, o D. Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, no sentido de manter a decisão do juízo primevo.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do tratamento indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que assiste parcial razão à recorrente. Explico.

A Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que: "
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual, conforme alegações da ré. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico assistente do paciente (que não cabe ao plano intervir nessa escolha) e ao número de sessões (que, por sua vez, não se sujeita a limites pelas diretrizes de utilização da ANS, devendo prevalecer aquele expressamente indicado pelo profissional responsável pelo paciente).

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Em relação aos tratamentos realizados fora do ambiente clínico, analisando o laudo médico juntado nos autos originários (ID 159942464), constato que, pela quantidade de horas indicadas, foi prescrito tratamento fora do ambiente clínico e com designação de profissional para acompanhamento em sede escolar.

Relativo ao tratamento que necessita de intervenção psicológica em sala de aula, entendo que este mais se aproxima de serviço educacional e é realizado fora do ambiente clínico, não merecendo, dessa forma, a cobertura da operadora do plano de saúde requerida pela parte agravada.

Ressalto ainda que não consta, no laudo médico trazida pela parte agravada em ID 159942464 dos autos originários, nenhuma solicitação de terapia a ser realizada fora de estabelecimento de saúde, no que diz respeito ao método Equoterapia, mas sim no ambiente clínico, sem necessidade de atividades fora da clínica, devendo, portanto, ser mantida a cobertura pela operadora do plano de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer, ajuizada pela agravante em face da agravada – Decisão que indeferiu o pedido para autorização do tratamento de equoterapia em clínica próxima à residência da paciente – Insurgência da autora – Descabimento – Requerente que já realiza outras terapias em município diverso de sua residência, cuja distância é praticamente a mesma da cidade onde será realizada a equoterapia – Cidade onde será realizado o tratamento que pertence à área de abrangência geográfica contratualmente prevista – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20557733020228260000 SP 2055773-30.2022.8 .26.0000, Relator.: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 09/05/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2022)

Dessa forma, entendo que merece reforma a decisão de piso no tocante à cobertura do tratamento com a necessidade de acompanhamento psicológico fora do ambiente clínico, conforme acima exposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão de piso somente no que tange
ao custeio do tratamento fora do ambiente clínico, restando inalterados os demais termos da decisão
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026